Tribunal: TJDFT
Processo: 0721152-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MENORIDADE ATESTADA NOS AUTOS. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CORRUPÇÃO EFETIVA DO ADOLESCENTE. CONHECIMENTO DA MENORIDADE PELO APELANTE. PRESCINDÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. O crime de corrupção de menor é de natureza formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção da criança ou do adolescente, sendo suficiente a comprovação de sua participação em prática delituosa na companhia de imputável.

2. A ocorrência policial contendo o número do RG e a data de nascimento do adolescente é documento hábil para comprovação da menoridade do jovem, para fins de configuração do delito de corrupção de menor, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. O entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça é no sentido de que, tratando-se de crime de natureza formal, prescinde-se a prova do conhecimento do agente acerca da menoridade do adolescente envolvido, sendo certo que eventual ocorrência de erro de tipo deve ser comprovada pela Defesa, o que não ocorreu no presente caso.

4. Não há falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de recorrer em liberdade, se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padecer de ilegalidade ou se ocorrer alguma alteração fática relevante, circunstâncias não demonstradas no caso concreto.

5. Recurso desprovido.